Tribunal: TJMT
Processo: 0004888-91.2009.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004888-91.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS - CPF: 108.963.847-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – PRESENTES OS REQUISITOS DA SENTENÇA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DA SENTENÇA – MÉRITO – CUMPRIMENTO DA EMENDA À INICIAL – QUALIFICAÇÃO EXECUTADO CONSTANTE NA CDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não se configura a nulidade do
decisum
por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC /1973) quando o magistrado a quo traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes
(N.U 0013510-04.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)”

Além da inicial estar acompanhada da certidão de dívida ativa (CDA), na qual consta a qualificação correta do executado, a apelante cumpriu a determinação da emenda a inicial, consignando no próprio texto da petição, a qualificação do executado, sendo que, presentes os requisitos da inicial, deve, a sentença prolatada ser desconstituída, com o devido prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 488-91.2009.8.11.0041 movida contra
JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, incisos I e IV do Código de Processo Civil/1973.

Preliminarmente, sustenta o apelante, nulidade processual, porque ausentes um dos requisitos indispensáveis da sentença, já que na alusiva decisão não consta o nome das partes litigantes.

No mérito, aduz que o despacho que determinou a emenda a inicial a fim de que fosse apresentada a correta qualificação da parte executada, restou devidamente cumprido. Mas não obstante tal fato, o magistrado singular indeferiu a inicial, ao argumento de que, em que pese a manifestação, o apelante não cumpriu o deliberado na forma determinada. Por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 284 do CPC/73.

Assevera que, nas ações executivas fiscais, a inicial não se submete ao rigorismo formal determinado pela legislação processual e que, a exigência quanto à instrumentalidade das formas, priva injustificadamente seu acesso à Justiça, em afronta ao art. 5o, incisos XXXV e LIV da CF/88.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em que pese a alegação de nulidade arguida pela apelante, nos termos do art. 458 do CPC/73, em razão da ausência do nome das partes na sentença prolatada, não se vislumbra a configuração do vício apontado, quando houver na decisão, outros elementos capazes de identificar as partes litigantes.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN - RECURSO DESPROVIDO. Não se configura a nulidade do decisum por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC /1973) quando o magistrado a quo traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes. Para execuções fiscais anteriores à vigência da Lei Complementar no 118/2005, o prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos, iniciando-se da data da constituição definitiva do crédito tributário, pelo lançamento (art. 174, do CTN), e podendo ser interrompido pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal, ou, ainda, o despacho ordenatório de citação.

(N.U 0013510-04.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Compulsando os autos, verifico que a sentença prolatada encontra-se identificada pelo número dos autos, qual seja,
689/2009
, razão a qual, entendo preenchidos os requisitos previstos no art. 458 do CPC/73.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida pela apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 267, incisos I e IV do Código de Processo Civil/1973.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, no tocante ao mérito, o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelado
JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 990,57 (novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), referentes às CDA’S no 5568/2005.

In casu
, ao analisar os autos, entendeu o juiz
a quo
que a peça inicial não informava a qualificação correta do executado, razão pela qual intimou a Fazenda Pública Municipal para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial para o fim de apresentar a correta qualificação do executado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimada, a Fazenda Pública manifestou-se, apresentando a qualificação do executado, bem como requerendo a inclusão das seguintes certidões de dívida ativa:
14746/2005, 18665/2006 e 194003/2007, as quais totalizam o valor de R$3.618,57 (três mil e seiscentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

Ato contínuo, o feito foi sentenciado, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, incisos I e IV do Código de Processo Civil/1973.

Colhe-se da fundamentação e da parte dispositiva:

“lnsta salientar, que a qualificação correta é medida imprescindível para a prática dos ofícios de justiça, consoante prevê o item 2.2.1,seção 2, capitulo II da CNGC, que ora se transcreve:

2.2.1 — Em todos os termos e atos em geral, a qualificação das pessoas será a mais completa possível, contendo o nome por inteiro, o número do RG e do CPF, a naturalidade, o estado civil, a profissão e o endereço do local do trabalho, a filiação, a residência e o domicílio especificados (rua, número, bairro, cidade)

É certo que a ação executiva fiscal está adstrita às mesmas condições genéricas impostas às demais espécies de ação, sendo assim, impõe-se se as mesmas exigências formais.

A exordial, é, pois, inepta, nesse particular”(...)

ISTO POSTO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, I e V do CPC.
(...). ”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 284 do Código de Processo Civil/73, quando o Magistrado verificar que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, deve intimar o seu patrono para que a emende, no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial, transcrevo:

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará.

Sabe-se que a inobservância do cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda.

Contudo, neste contexto, diferentemente do que relatado na sentença recorrida, verifico que o Apelante, devidamente intimado, emendou a inicial, apresentando a qualificação correta do executado, como se vê da petição de ID 9001804 (fls. 07/08), razão a qual, não se mostra correta a extinção do processo.

Demais disso, importa destacar que, ainda que se assim não o fizesse, eventual descumprimento não teria o condão de levar ao indeferimento da inicial, pois, como se trata de feito executivo, a CDA, na qual consta a qualificação do contribuinte, integra a própria inicial, conforme consta do artigo 6o, § 1o e 2o da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico (...)

Diante disso, verifico que, além da inicial estar acompanhada da certidão de dívida ativa (CDA), na qual consta a qualificação correta do executado, a apelante cumpriu a determinação da emenda a inicial, consignando no próprio texto da petição (ID 9001804 – p. 08), a qualificação do executado, de modo que, entendo presentes os requisitos da inicial, devendo, portanto, a sentença prolatada ser desconstituída.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, determinado a desconstituição da sentença objurgada, para o fim de torná-la sem efeito, bem como, determino o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020